Tribunal: TJMT
Processo: 0007157-42.2014.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007157-42.2014.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REBECCA COSTA BERNARDES - CPF: 023.183.941-30 (AGRAVADO), GABRIELA COSTA BERNADES - CPF: 023.183.951-01 (AGRAVADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), INTERNET NEWS NETWORKS BRASIL LTDA (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), REGINA COSTA FERREIRA BERNADES - CPF: 597.281.161-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– NOTICIA JORNALÍSTICA - DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA -

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRRESIGNAÇÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – VERIFICAÇÃO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO – ARTIGOS 4o E 6o DO CPC/15 – NÍTIDA INTENÇÃO DE DISCUSSÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU –

ANÁLISE FÁTICA DE DOIS DIREITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO À INFORMAÇÃO E DIREITO À PRIVACIDADE –

CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Havendo o apelante, ora agravante, trazido em seu recurso de apelação
,
de forma clara sua intenção na reforma da sentença de 1a Grau, não há que se falar em não conhecimento do recurso que visa a análise fática de dois direitos constitucionais (direito à informação e direito à privacidade), pela ofensa ao princípio da dialeticidade, quando temos expressamente previsto nos artigos 4o e 6o do CPC/15 a primazia do

julgamento meritório das demandas.

Agravo interno provido. Recurso de Apelação conhecido.-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0018338-57.2016.8.11.0041)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Internet News Network Brasil Ltda. (Olhar Direto)
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 70700986, que não conheceu do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assevera que, em suas razões recursais,
enfatizou a discordância da sentença no ponto em que foi prevalecido o direito de imagem em detrimento do direito de informação, uma vez que o Sr.
Genivaldo
era figura conhecida na região, pois possuía o cargo de professor e era pastor da igreja Assembleia de Deus em cidade interiorana.

Disse que a matéria jornalística é de cunho meramente informativo, sem qualquer juízo de valor, não havendo motivos para a sua penalização por danos morais, já que foram respeitadas as regras e a ética jornalística.

Assevera que outro ponto da sentença que foi objeto do apelo é o reconhecimento do elo causal entre a matéria jornalística veiculada e a imagem do suposto ofendido.

Da mesma forma, disse que, no seu arrazoado, questionou o valor dos danos morais, pugnando pela sua redução.

Com suporte nesses argumentos, aduziu ter atendido à dialeticidade, pois apresentou recurso congruente, que atacou os trechos da sentença com os quais não se conforma, pugnando pela sua completa reforma, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reconsideração da decisão e, alternativamente, o julgamento do recurso pelo Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 74499998.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

AGRAVANTE - INTERNET NEWS NETWORKS BRASIL LTDA

AGRAVADO - REBECCA COSTA BERNARDES e OUTRAS

PRESIDIU O JULGAMENTO EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NOTICIA JORNALÍSTICA - DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRRESIGNAÇÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – VERIFICAÇÃO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO – ARTIGOS 4o E 6o DO CPC/15 – NÍTIDA INTENÇÃO DE DISCUSSÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU –

ANÁLISE FÁTICA DE DOIS DIREITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO À INFORMAÇÃO E DIREITO À PRIVACIDADE – CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Havendo o apelante, ora agravante, trazido em seu recurso de apelação
,
de forma clara sua intenção na reforma da sentença de 1a Grau, não há que se falar em não conhecimento do recurso que visa a análise fática de dois direitos constitucionais (direito à informação e direito à privacidade), pela ofensa ao princípio da dialeticidade, quando temos expressamente previsto nos artigos 4o e 6o do CPC/15 a primazia do julgamento meritório das demandas.

Agravo interno provido. Recurso de Apelação conhecido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Internet News Network Brasil Ltda. (Olhar Direto)
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 70700986, que não conheceu do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assevera que, em suas razões recursais,
enfatizou a discordância da sentença no ponto em que foi prevalecido o direito de imagem em detrimento do direito de informação, uma vez que o Sr.
Genivaldo
era figura conhecida na região, pois possuía o cargo de professor e era pastor da igreja Assembleia de Deus em cidade interiorana.

Disse que a matéria jornalística é cunho meramente informativo, sem qualquer juízo de valor, não havendo motivos para a sua penalização por danos morais, já que foram respeitadas as regras e a ética jornalística.

Assevera que outro ponto da sentença que foi objeto do apelo é o reconhecimento do elo causal entre a matéria jornalística veiculada e a imagem do suposto ofendido.

Da mesma forma, disse que, no seu arrazoado, questionou o valor dos danos morais, pugnando pela sua redução.

Com suporte nesses argumentos, aduziu ter atendido à dialeticidade, pois apresentou recurso congruente, que atacou os trechos da sentença com os quais não se conforma, pugnando pela sua completa reforma, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reconsideração da decisão e, alternativamente, o julgamento do recurso pelo Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 74499998.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA, OAB 18213/O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
Internet News Network Brasil Ltda. (Olhar Direto)
não se conforma com a decisão proferida por esta Relatora que não conheceu no apelo porque não houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste a condenou ao pagamento de indenização por danos morais do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária da data do arbitramento.

Sem embargo às ilações da Agravante, não há fato ou argumento novo capaz de alterar o entendimento desta Relatora, a qual mantenho incólume a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Para evitar tautologia, transcrevo a decisão na íntegra:

Vistos etc.

Cuida-se de Apelação interposta por
Internet News Network Brasil Ltda. (Olhar Direto)
em decorrência da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Regina Costa Bernardes e sua prole (R.C.B e G.C.B)
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, a fim de condenar a Apelante no pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária da data do arbitramento.

O Apelante, irresignado com o provimento jurisdicional, aduz a inexistência de ato ilícito na divulgação de matéria jornalística e excesso na fixação dos danos morais, bem como a inaplicabilidade da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nestes argumentos requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, e alternativamente pela redução do dano moral fixado, cujo termo inicial dos juros a partir da decisão, nos termos do artigo 407, do Código Civil.

Contrarrazões no ID. 68359477.

É a síntese do necessário.

DECIDO
.

De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do NCPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Com efeito, após análise detida dos autos, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, bastando uma simples leitura das razões apresentadas para constatar que o Recorrente não se deu ao trabalho de apontar o seu inconformismo contra a sentença.

O Apelante sustenta que a matéria jornalística acerca do acidente veicular, com vítima fatal, de pessoa notória na cidade de Primavera do Leste, encontra-se dentro do exercício regular de um direito: prestar informação à coletividade.

Os argumentos lançados em sede recursal foram transportados da peça defensiva em quase sua totalidade.

Ocorre que a sentença foi pontual e entregou-lhe a jurisdição acerca do conflito. Destaco tais pontos do decisium:

(...) Nesta senda, ainda que o falecido fosse

pessoa conhecida na região, deve prevalecer o direito de imagem ao direito de informação, de modo que a divulgação de foto do cadáver sem autorização afronta diretamente o ordenamento jurídico. (...)

A divulgação da imagem do corpo sem vida, ensanguentado, preso as ferragens, a não ser pelo aspecto de explorar o dolorido fato do falecimento para a atração de audiência, era desnecessária para a veiculação da notícia. Ademais, é abusiva a exploração da imagem do cadáver sem a permissão da família.

(...) Da análise dos autos, verifico que as partes requerentes sofreram danos decorrente da prática de um ato ilícito, que por certo lhe abalou o equilíbrio psicológico, repercutindo em sua esfera de bens individuais e personalíssimos a medida que a publicação da imagem pela parte requerida causou sentimento de impotência, tristeza, indignação, justificando, assim, a pretensão de reparação moral. In casu, a questão fundamental para o reconhecimento do dever de reparação não se vincula, necessariamente, ao bem atingido ou ao ilícito propriamente dito, mas sim aos reflexos dessa conduta na vida de um determino sujeito. Assim, uma vez comprovado que a publicação da imagem resultou prejuízos experimentados pelas requerentes, o que lhes causou danos morais, estes irreparáveis, vez que é bem jurídico tutelado pelo instituto do dano moral, é devida indenização”.

Contudo, o Apelante se olvida em dialogar com a resposta estatal prolatada pela juíza a quo – onde lhe foi apresentada as razões pelo acolhimento da pretensão inicial.

Neste diapasão, o não conhecimento do Recurso é medida única, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, que está disposto no art. 1.010, inc. II, do CPC.

Vale ressaltar, ainda, que para o enfrentamento de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que sejam considerados pelo Recorrente como produto de error in judicando, ou mesmo de error in procedendo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Na hipótese, está claro que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a Apelação não combate de forma expressa os fundamentos da sentença, ensejando o não conhecimento do recurso. Pelo contrário

Neste norte, é firme a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, II, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. (Ap 178174/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

EXECUÇÃO – RAZÕES DO RECURSO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso
(Ap 6769/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017).

Na mesma vertente é o entendimento que predomina no c. STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1239248/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por derradeiro, o Apelante em sede de Contestação fixou tão somente a tese de inexistência de ato ilícito, não impugnando o quantum vindicado pelas Autoras/Apeladas. Logo, a redução do valor arbitrado se revela impossível ante a ausência de impugnação específica. De mais a mais, a incidência dos juros de mora fixados pela Juíza singular se encontra em consonância com o Verbete sumular n. 54, do Superior Tribunal de Justiça, para os casos de dano extracontratual.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não conheço do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Por derradeiro,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “
remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna
”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

Logo, dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

Assim sendo, o recorrente não pode, sob pena de o seu recurso não ser conhecido, repetir a contestação ou a petição inicial, tampouco os memoriais finais, em caso de sentença que lhe seja desfavorável. Não pode também recorrer com alegações genéricas, arguindo frases como: “a sentença é injusta” ou “a sentença é nula”. É preciso apontar, repita-se, de forma específica, os fundamentos da sentença com as quais não concorda.

No caso concreto, os argumentos lançados em sede recursal são a reprodução quase que integral da peça defensiva. Isto é, o Apelante não justificou, com argumentos concretos e pontuais, do porque a sentença merece forma, limitando-se a dizer que não estão presentes os pressupostos autorizadores dos danos morais.

Dito isso, ausente o motivo para reconsiderara a decisão objurgada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Eminentes pares,

É de todos conhecida a minha postura, bem antes do novo CPC de dar primazia ao julgamento meritório, e muito mais agora, com um novo Código De Processo Civil, que prevê expressamente nos Art. 4o e 6o a primazia do julgamento meritório, que é um direito das partes.

Neste caso, peço
vênia
à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porque consta do relatório da decisão monocrática da apelação:

“O Apelante, irresignado com o provimento jurisdicional, aduz a inexistência de ato ilícito na divulgação de matéria jornalística e excesso na fixação dos danos morais, bem como a inaplicabilidade da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.”

Pela citada expressão contida no relatório da decisão monocrática da desembargadora relatora, eu posso compreender de forma clara a nítida intenção da parte apelante, ora agravante, na reforma da sentença de 1a Grau.

Data
vênia
, mas penso que exigir preciosismo de técnica de todos os advogados é cercear o direito do jurisdicionado de receber um julgamento meritório, pois somente com análise meritória poderemos dar um resultado para a parte recorrente. O fato de não apreciarmos o mérito deixa sempre uma indagação ao recorrente, porque não se sabe se ganhou ou perdeu.

Portanto, peço
vênia
à eminente relatora e rechaço o preciosismo de técnica exigida dos advogados, até porque há tantos cursos de direito, e agora online, e infelizmente, não podemos contar com todos os advogados que aqui aportam com suas peças que sejam altamente técnicos em suas redações.

Portanto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
a fim de analisar o mérito da apelação, e, como se trata de uma questão que envolve análise fática de dois direitos constitucionais, ou seja, direito à informação e direito à privacidade, que seja julgado pela Câmara e não monocraticamente.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Eminentes pares:

Peço
vênia
também a eminente relatora para acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EM 03 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A
Internet News Network Brasil Ltda. (Olhar Direto)
não se conforma com a decisão proferida por esta Relatora que não conheceu do apelo porque não houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste a condenou ao pagamento de indenização por danos morais do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária da data do arbitramento.

Sem embargo às ilações da Agravante, não há fato ou argumento novo capaz de alterar o entendimento desta Relatora, a qual mantenho incólume a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Para evitar tautologia, transcrevo a decisão na íntegra:

Vistos etc.

Cuida-se de Apelação interposta por
Internet News Network Brasil Ltda. (Olhar Direto)
em decorrência da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Regina Costa Bernardes e sua prole (R.C.B e G.C.B)
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, a fim de condenar a Apelante no pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária da data do arbitramento.

O Apelante, irresignado com o provimento jurisdicional, aduz a inexistência de ato ilícito na divulgação de matéria jornalística e excesso na fixação dos danos morais, bem como a inaplicabilidade da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nestes argumentos requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, e alternativamente pela redução do dano moral fixado, cujo termo inicial dos juros a partir da decisão, nos termos do artigo 407, do Código Civil.

Contrarrazões no ID. 68359477.

É a síntese do necessário.

DECIDO
.

De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do NCPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Com efeito, após análise detida dos autos, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, bastando uma simples leitura das razões apresentadas para constatar que o Recorrente não se deu ao trabalho de apontar o seu inconformismo contra a sentença.

O Apelante sustenta que a matéria jornalística acerca do acidente veicular, com vítima fatal, de pessoa notória na cidade de Primavera do Leste, encontra-se dentro do exercício regular de um direito: prestar informação à coletividade.

Os argumentos lançados em sede recursal foram transportados da peça defensiva em quase sua totalidade.

Ocorre que a sentença foi pontual e entregou-lhe a jurisdição acerca do conflito. Destaco tais pontos do
decisium:

(...) Nesta senda, ainda que o falecido fosse

pessoa conhecida na região, deve prevalecer o direito de imagem ao direito de informação, de modo que a divulgação de foto do cadáver sem autorização afronta diretamente o ordenamento jurídico. (...)

A divulgação da imagem do corpo sem vida, ensanguentado, preso as ferragens, a não ser pelo aspecto de explorar o dolorido fato do falecimento para a atração de audiência, era desnecessária para a veiculação da notícia. Ademais, é abusiva a exploração da imagem do cadáver sem a permissão da família.

(...) Da análise dos autos, verifico que as partes requerentes sofreram danos decorrente da prática de um ato ilícito, que por certo lhe abalou o equilíbrio psicológico, repercutindo em sua esfera de bens individuais e personalíssimos a medida que a publicação da imagem pela parte requerida causou sentimento de impotência, tristeza, indignação, justificando, assim, a pretensão de reparação moral. In casu, a questão fundamental para o reconhecimento do dever de reparação não se vincula, necessariamente, ao bem atingido ou ao ilícito propriamente dito, mas sim aos reflexos dessa conduta na vida de um determino sujeito. Assim, uma vez comprovado que a publicação da imagem resultou prejuízos experimentados pelas requerentes, o que lhes causou danos morais, estes irreparáveis, vez que é bem jurídico tutelado pelo instituto do dano moral, é devida indenização”.

Contudo, o Apelante se olvida em dialogar com a resposta estatal prolatada pela juíza
a quo –
onde lhe foi apresentada as razões pelo acolhimento da pretensão inicial.

Neste diapasão, o não conhecimento do Recurso é medida única, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, que está disposto no art. 1.010, inc. II, do CPC.

Vale ressaltar, ainda, que para o enfrentamento de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que sejam considerados pelo Recorrente como produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Na hipótese, está claro que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a Apelação não combate de forma expressa os fundamentos da sentença, ensejando o não conhecimento do recurso. Pelo contrário

Neste norte, é firme a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, II, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. (Ap 178174/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

EXECUÇÃO – RAZÕES DO RECURSO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso
(Ap 6769/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017).

Na mesma vertente é o entendimento que predomina no c. STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1239248/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por derradeiro, o Apelante em sede de Contestação fixou tão somente a tese de inexistência de ato ilícito, não impugnando o
quantum
vindicado pelas Autoras/Apeladas. Logo, a redução do valor arbitrado se revela impossível ante a ausência de impugnação específica. De mais a mais, a incidência dos juros de mora fixados pela Juíza singular se encontra em consonância com o Verbete sumular n. 54, do Superior Tribunal de Justiça, para os casos de dano extracontratual.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não conheço do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Por derradeiro,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “
remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna
”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

Logo, dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

Assim sendo, o recorrente não pode, sob pena de o seu recurso não ser conhecido, repetir a contestação ou a petição inicial, tampouco os memoriais finais, em caso de sentença que lhe seja desfavorável. Não pode também recorrer com alegações genéricas, arguindo frases como: “a sentença é injusta” ou “a sentença é nula”. É preciso apontar, repita-se, de forma específica, os fundamentos da sentença com as quais não concorda.

No caso concreto, os argumentos lançados em sede recursal são a reprodução quase que integral da peça defensiva. Isto é, o Apelante não justificou, com argumentos concretos e pontuais, do porque a sentença merece forma, limitando-se a dizer que não estão presentes os pressupostos autorizadores dos danos morais.

Dito isso, ausente o motivo para reconsiderara a decisão objurgada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Eminentes pares,

É de todos conhecida a minha postura, bem antes do novo CPC de dar primazia ao julgamento meritório, e muito mais agora, com um novo Código De Processo Civil, que prevê expressamente nos Art. 4o e 6o a primazia do julgamento meritório, que é um direito das partes.

Neste caso, peço
vênia
à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porque consta do relatório da decisão monocrática da apelação:

“O Apelante, irresignado com o provimento jurisdicional, aduz a inexistência de ato ilícito na divulgação de matéria jornalística e excesso na fixação dos danos morais, bem como a inaplicabilidade da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.”

Pela citada expressão contida no relatório da decisão monocrática da desembargadora relatora, eu posso compreender de forma clara a nítida intenção da parte apelante, ora agravante, na reforma da sentença de 1a Grau.

Data
vênia
, mas penso que exigir preciosismo de técnica de todos os advogados é cercear o direito do jurisdicionado de receber um julgamento meritório, pois somente com análise meritória poderemos dar um resultado para a parte recorrente. O fato de não apreciarmos o mérito deixa sempre uma indagação ao recorrente, porque não se sabe se ganhou ou perdeu.

Portanto, peço
vênia
à eminente relatora e rechaço o preciosismo de técnica exigida dos advogados, até porque há tantos cursos de direito, e agora online, e infelizmente, não podemos contar com todos os advogados que aqui aportam com suas peças que sejam altamente técnicos em suas redações.

Portanto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
a fim de analisar o mérito da apelação, e, como se trata de uma questão que envolve análise fática de dois direitos constitucionais, ou seja, direito à informação e direito à privacidade, que seja julgado pela Câmara e não monocraticamente.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Eminentes pares,

É de todos conhecida a minha postura, bem antes do novo CPC de dar primazia ao julgamento meritório, e muito mais agora, com um novo Código De Processo Civil, que prevê expressamente nos Art. 4o e 6o a primazia do julgamento meritório, que é um direito das partes.

Neste caso, peço
vênia
à Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porque consta do relatório da decisão monocrática da apelação:

“O Apelante, irresignado com o provimento jurisdicional, aduz a inexistência de ato ilícito na divulgação de matéria jornalística e excesso na fixação dos danos morais, bem como a inaplicabilidade da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça.”

Pela citada expressão contida no relatório da decisão monocrática da desembargadora relatora, eu posso compreender de forma clara a nítida intenção da parte apelante, ora agravante, na reforma da sentença de 1a Grau.

Data
vênia
, mas penso que exigir preciosismo de técnica de todos os advogados é cercear o direito do jurisdicionado de receber um julgamento meritório, pois somente com análise meritória poderemos dar um resultado para a parte recorrente. O fato de não apreciarmos o mérito deixa sempre uma indagação ao recorrente, porque não se sabe se ganhou ou perdeu.

Portanto, peço
vênia
à eminente relatora e rechaço o preciosismo de técnica exigida dos advogados, até porque há tantos cursos de direito, e agora online, e infelizmente, não podemos contar com todos os advogados que aqui aportam com suas peças que sejam altamente técnicos em suas redações.

Portanto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
a fim de analisar o mérito da apelação, e, como se trata de uma questão que envolve análise fática de dois direitos constitucionais, ou seja, direito à informação e direito à privacidade, que seja julgado pela Câmara e não monocraticamente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021